Tribunal: TRF3
Processo: 5015358-07.2022.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
520/575)

5015358-07.2022.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 21/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015358-07.2022.4.03.6182

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO PAULO

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - FEPASA - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – APELAÇÃO PROVIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1.641.011, submetido à sistemática de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. Já o termo final da prescrição dependerá da existência de inércia do exequente: se ausente, corresponderá à data do ajuizamento da execução, pois aplicável o art. 174, parágrafo único, I, CTN, sob o enfoque da súmula no 106 do C. STJ e do art. 240, § 1o, do novo CPC (art. 219, § 1o, do CPC/73); porém, se presente referida inércia, o termo ad quem será (i) a citação para execuções ajuizadas anteriormente à vigência da LC no 118/05 (09/06/2005) e (ii) o despacho que ordenar a citação para execuções protocolizadas posteriormente à vigência desta Lei Complementar.

2. In casu, a discussão refere-se à cobrando de IPTU dos anos de 2001 e 2002. A execução fiscal foi distribuída em 05/12/2003, na Justiça Estadual. No ano de 2005, o AR retornou positivo. O Município de São Paulo teve vista dos autos somente em 2014, momento em que requereu o prosseguimento da execução fiscal em face da FEPASA e União Federal.

Em 09/05/2022, os autos foram remetidos para Justiça Federal. Em julho de 2022, foi determinada a citação da União Federal, a qual opôs os presentes embargos à execução.

Observa-se dos autos da ação executiva que a demora para o devido prosseguimento do feito ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, o qual deixou fluir mais de 9 anos sem qualquer movimentação processual, após juntada de AR positivo, bem como 8 anos para apreciar o pedido do Município.

De rigor o afastamento da prescrição da pretensão executiva, porquanto ausente período superior a cinco anos entre a data de vencimento do tributo em cobro e o ajuizamento da execução, devendo a execução prosseguir com a análise das demais questões trazidas nos autos.

Apelação provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015358-07.2022.4.03.6182

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO PAULO

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos à execução fiscal opostos pela União Federal em face do Município de São Paulo, com o objetivo de discutir crédito cobrado nos autos da execução fiscal no 0000004-27.2022.4.03.6182.

Alegou o embargante a ocorrência da prescrição para a cobrança do crédito tributário, ilegitimidade passiva, bem como a existência de imunidade tributária da União no que tange ao IPTU.

A sentença julgou procedentes os embargos à execução, para reconhecer a ocorrência da prescrição do crédito relativo aos IPTUs de 2001 e 2002. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em apelação, O Município pugnou pela reforma da sentença. Alegou a inocorrência da prescrição intercorrente.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1.641.011, submetido à sistemática de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação e que o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem de prescrição, uma vez que o contribuinte assim não anuiu.

O aludido acórdão assim ficou ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. ARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

3. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito.

Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.

4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

(REsp 1641011/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)

Já o termo final da prescrição dependerá da existência de inércia do exequente: se ausente, corresponderá à data do ajuizamento da execução, pois aplicável o art. 174, § único, I, CTN, sob o enfoque da súmula no 106 do C. STJ e do art. 240, § 1o, do novo CPC (art. 219, § 1o, do CPC/73); porém, se presente referida inércia, o termo ad quem será (i) a citação para execuções ajuizadas anteriormente à vigência da LC no 118/05 (09/06/2005) e (ii) o despacho que ordenar a citação para execuções protocolizadas posteriormente à vigência desta Lei Complementar.

É este o entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1120295/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 21/05/2010, julgado pelo regime do art. 543-C do CPC/73.

In casu, a discussão refere-se à cobrando de IPTU dos anos de 2001 e 2002. A execução fiscal foi distribuída em 05/12/2003, na Justiça Estadual. No ano de 2005, o AR retornou positivo. O Município de São Paulo teve vista dos autos somente em 2014, momento em que requereu o prosseguimento da execução fiscal em face da FEPASA e União Federal.

Em 09/05/2022, os autos foram remetidos para Justiça Federal.

Em julho de 2022, foi determinada a citação da União Federal, a qual opôs os presentes embargos à execução.

Observa-se dos autos da ação executiva que a demora para o devido prosseguimento do feito ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, o qual deixou fluir mais de 9 anos sem qualquer movimentação processual, após juntada de AR positivo, bem como 8 anos para apreciar o pedido do Município.

Nos termos da Súmula 106 do STJ, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou de decadência”.

Dessa forma,aplicável a Súmula no 106 do C. STJ, porquanto não verificada a inércia da Fazenda Nacional em praticar atos capazes de dar andamento ao feito, de modo a obstar o curso do prazo prescricional.

De rigor o afastamento da prescrição da pretensão executiva, porquanto ausente período superior a cinco anos entre a data de vencimento do tributo em cobro e o ajuizamento da execução, devendo a execução prosseguir com a análise das demais questões trazidas nos autos.

Ante o exposto, voto dar provimento à apelação.

EMENTA

TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - FEPASA - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – APELAÇÃO PROVIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1.641.011, submetido à sistemática de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. Já o termo final da prescrição dependerá da existência de inércia do exequente: se ausente, corresponderá à data do ajuizamento da execução, pois aplicável o art. 174, parágrafo único, I, CTN, sob o enfoque da súmula no 106 do C. STJ e do art. 240, § 1o, do novo CPC (art. 219, § 1o, do CPC/73); porém, se presente referida inércia, o termo ad quem será (i) a citação para execuções ajuizadas anteriormente à vigência da LC no 118/05 (09/06/2005) e (ii) o despacho que ordenar a citação para execuções protocolizadas posteriormente à vigência desta Lei Complementar.

2. In casu, a discussão refere-se à cobrando de IPTU dos anos de 2001 e 2002. A execução fiscal foi distribuída em 05/12/2003, na Justiça Estadual. No ano de 2005, o AR retornou positivo. O Município de São Paulo teve vista dos autos somente em 2014, momento em que requereu o prosseguimento da execução fiscal em face da FEPASA e União Federal.

Em 09/05/2022, os autos foram remetidos para Justiça Federal. Em julho de 2022, foi determinada a citação da União Federal, a qual opôs os presentes embargos à execução.

Observa-se dos autos da ação executiva que a demora para o devido prosseguimento do feito ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, o qual deixou fluir mais de 9 anos sem qualquer movimentação processual, após juntada de AR positivo, bem como 8 anos para apreciar o pedido do Município.

De rigor o afastamento da prescrição da pretensão executiva, porquanto ausente período superior a cinco anos entre a data de vencimento do tributo em cobro e o ajuizamento da execução, devendo a execução prosseguir com a análise das demais questões trazidas nos autos.

Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão